Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. RAZOABILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. A obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.
2. A consulta aos sistemas informatizados para localização de réus e bens é possível e deve ser prestigiada com vistas a imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o juízo de origem proceda à realização de consulta aos endereços do devedor junto aos sistemas informatizados disponíveis (RENAJUD, INFOSEG, BACENJUD, SIEL). Caso o juízo não tenha aderido aos sistemas eletrônicos, que as consultas sejam feitas por meio de ofício. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.